Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006726-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ADRIANA TIRAPELLE - CPF: 791.852.401-25 (EMBARGANTE), DANI ANDRE TIRAPELLE - CPF: 840.479.171-68 (EMBARGANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: ADRIANA TIRAPELLE E OUTRO

EMBARGADO(S): FORTUNATO BORIN NETO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ – OMISSÃO - ANÁLISE SOBRE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA POUPANÇA – APRECIAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar a omissão apontada em relação à análise de movimentação atípica na conta poupança de titularidade do segundo embargante, a qual restou caracterizada,
mantendo, porém, o resultado do acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ADRIANA TIRAPELE E OUTRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 133270651), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 132007248, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão singular que
“indeferiu o pedido de desbloqueio/devolução dos valores levantados pelo agravado, mantendo a penhora realizada nos autos, no valor de R$ 14.116,80.”

Sustentam que apesar de assinalar que a movimentação financeira atípica da conta poupança é fator que afasta a impenhorabilidade, o v. acórdão desconsiderou que a aplicação deste entendimento, segundo os precedentes do STJ (art. 927, inc. V, do CPC/15), depende da demonstração da má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor.

Alegam que a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que a movimentação atípica na conta bancária (seja ela poupança ou corrente), por si só, não é o bastante para afastar a proteção conferida pelo legislador, sendo necessária a comprovação de situação que autorize relativizar a impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/15.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e garantir a aplicação do art. 927, inc. V, do CPC/15.

No ID 137776660, os embargos de declaração foram rejeitados.

Ato contínuo, os embargantes interpuseram Recurso Especial (ID 141173182), aduzindo em síntese que o v. acórdão deixou de se manifestar em relação ao efetivo motivo para se determinar a impenhorabilidade do valor R$ 14.116,80, depositado em conta poupança, uma vez que a existência de movimentações atípicas da conta poupança do segundo recorrente, fundamento da manutenção da penhorabilidade, colide com o atual entendimento sedimentado pelo STJ, segundo o qual a simples movimentação atípica da conta não é capaz, por si só, de caracterizar má-fé ou fraude apta a afastar sua impenhorabilidade.

Ao analisar o recurso, a Vice-presidência deu seguimento ao recurso especial em razão da ocorrência da provável omissão.

O STJ deu provimento ao recurso especial para reconhecer a violação ao artigo 1022 do CPC/15, determinando o retorno dos autos a este e. Tribunal de Justiça a fim de que se pronuncie acerca da questão acima posta (ID 174937171).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA TIRAPELLE E OUTRO
contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento que negou provimento ao recurso.

Inconformados, os embargantes interpuseram o Recurso Especial no 2066007-MT, ocasião em que o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE acolheu o recurso por entender que há omissão na decisão embargada, pois o STJ já se manifestou no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como estipulando que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude”.

Ao final, o i. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se realize novo julgamento dos embargos de declaração acerca da questão acima posta (ID 174937171).

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Com efeito, assiste razão aos embargantes, uma vez que no acórdão de ID 137776660, deixou de ser analisado se as movimentações bancárias, em conta poupança,

estariam eivadas de má-fé ou fraude.

Logo, passo à análise desse pleito.

Com efeito, a impenhorabilidade do valor da conta poupança se encontra disposta no artigo 833, inc. X, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Observa-se que a jurisprudência pátria não considera essa impenhorabilidade como absoluta, uma vez que é possível a sua mitigação de acordo com particularidades do caso concreto, especialmente quando reconhecida a má-fé do devedor ou fraude, bem como para preservar determinadas relações sociais ou equilibrar direitos relevantes em conflito.

In casu
, da análise dos extratos acostados aos autos de origem (ID’s 74840568), verifica-se que desde o mês de dez/2020 até abr/2021, houve diversos saques e depósitos na conta poupança no 00058649-3, da Caixa Econômica Federal, em nome do segundo embargante. Vejamos:

Neste contexto, a usual e constante movimentação financeira na conta poupança retro transcrita, através de depósitos e saques, mostra-se incompatível com a natureza de reserva financeira, própria de cadernetas de poupança, ou seja, não pode o embargante se escudar atrás da conta poupança utilizando-a como se conta corrente fosse.

Aliás, o valor penhorado (R$ 14.116,60), não cobre nem 5% (cinco por cento) da dívida, a qual atualizada até maio/2022, importa em R$ 453.151,06.

Assim, essas circunstâncias, em conjunto, afastam a natureza de reserva financeira de aludida conta poupança, elidindo a incidência do art. 833, inc. X, do CPC/15, uma vez que demonstrado o desvirtuamento e a nítida má-fé da parte embargante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. ALEGADA NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do NCPC, é ônus do executado demonstrar o atributo da impenhorabilidade de seus créditos, haja vista se tratar de fato impeditivo do direito do credor. No caso, não há nos autos indicativo concreto de que o valor bloqueado na conta bancária do agravante seja proveniente da reserva financeira de que trata o art. 833, inciso X, do NCPC. Recurso não provido.
(TJ/PR - 15a CC – 0007232-13.2021.8.16.0000 – Curitiba – Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 27/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE A ALEGAÇÃO DEIMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA.MANTIDA. MITIGAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC.DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA EM CONTA CORRENTE. DEMONSTRADO. De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável aquantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, tal vedação tem sido mitigada, quando restar devidamente demonstrado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJ/PR, 15a C.C, Agravo de Instrumento no 0026791-87.2020.8.16.0000, Rel. Des. Shiroshi Yendo, DJ: 16/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA. CONTA POUPANÇA MOVIMENTADA DE FORMA COTIDIANA, DESVIRTUANDO SUA FINALIDADE E AFASTANDO A IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando a conta poupança é utilizada como se conta corrente fosse, com intensa movimentação financeira, a jurisprudência desta c. Corte de Justiça afasta a impenhorabilidade dos valores ali existentes em razão do desvirtuamento da sua finalidade. Recurso Desprovido.
(TJ/PR, 10a C.C, Agravo de Instrumento no 0027624-08.2020.8.16.0000, Rel. Desa. Angela Khury, DJ: 21.02.2022)

Com essas considerações,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer a omissão em relação à movimentação financeira atípica da conta poupança em nítida má-fé da parte embargante, mantendo, porém, o resultado do acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023